Tribunal: STF
Processo: RE 457144
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO.
   CONTAGEM.
2.      A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   fixou-se no sentido de que o servidor público, ex-celetista, tem
   direito à contagem especial de tempo de serviço prestado em
   condições penosas e insalubres, em período anterior à vigência da
   Lei n. 8.112/90. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.